Tribunal: TJMT
Processo: 1051760-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051760-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JACSON AZEREDO RIBAS - CPF: 002.632.580-25 (APELADO), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS POR ATRASO
– POSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – RESOLUÇÃO CMN
no 4.558, DE 23/02/2017 - VERBETE 296 DA SÚMULA DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NOS PONTOS COMBATIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

1 – Segundo a
Resolução no 4.558, de 23/02/2017,
publicada pelo
Conselho Monetário Nacional
, ficou estabelecida a regra de que é
válida
a cobrança de
juros

remuneratórios por dia de atraso
, desde que se obedeçam os valores fixados no contrato e não excedam a

taxa média de juro
s estabelecida pelo
BACEN
(
Banco Central
). Este regramento está corroborado no STJ, que editou o Verbete 296.

2 – A Resolução
no 4.558, de 23/02/2017
prevê um teto para a taxa de juros remuneratórios que deverá ser a mesma do contrato, não havendo mais previsão de taxa de “mercado do dia do pagamento” (Res. BACEN no 1.129/86), o que impede – na prática – a variação unilateral da taxa de juros pelas instituições financeiras.

3 - No caso, o empréstimo foi contratado em 31/08/2017, portanto, na vigência da
Resolução no 4.558, de 23/02/2017, e
se foi contratado juros remuneratórios de 1,63% ao mês e 21,40% ao ano para empresar ao Apelado o montante de R$ 85.160,00 (oitenta e cinco mil cento e sessenta reais), após o vencimento da parcela, deverá ser mantido os mesmos 1,63% ao mês e 21,40% ao ano pelo atraso no pagamento, com a permissão de se cumular com os juros de mora e a multa de 2%. É isso que diz o Item 04 do contrato, não havendo qualquer traço de abusividade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1051760-98.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco J. Safra S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada por
Jacson Azeredo Ribas
.

O Juiz sentenciante revisou as cláusulas da Cédula de Crédito Bancário de no 01145000116200, celebrada em 31/08/2017, no valor de R$ 85.160,00 (oitenta e cinco mil cento e sessenta reais), que prevê a obrigação de o Apelado pagar 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 2.687,58 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). E, de consequência, m
anteve
os juros remuneratórios em 1,63% ao mês, capitalizados mensalmente, na forma contratada.

Além disso, confirmou a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade. Lado outro, no tocante aos
encargos da inadimplência
,
e
xcluiu
os juros remuneratórios que, no entender do Julgador, fazem às vezes de comissão de permanência,
substituindo-os

pela: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária pelo INPC.

No mais, manteve
as demais cláusulas do contrato. Considerando que o Apelante decaiu de parte mínima de seus pedidos,
condenou o Apelado a
o pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que esta obrigação ficará suspensa por ser o Apelado beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões do apelo, o Banco defende que a sentença é
extra petita
porque o Apelado não pediu, de maneira expressa no capítulo reservado para os pedidos, que os encargos moratórios fossem restritos à
multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária pelo INPC.

Defendeu que, à luz do princípio
pact sunt servanda
, o Apelado deve pagar pela dívida nos exatos moldes contratados, incluídos os encargos da eventual mora no pagamento das parcelas.

Asseverou que, nos termos do artigo 406 e artigo 407, ambos do CC, não há falar em limitação dos juros moratórios em 1% ao mês, com fundamento no Verbete 379 da Súmula do STJ, já que o contrato discutido na ação é regido por lei especial.

Sustenta que o princípio subjacente aos encargos moratórios é o da reparação integral, bem como visa assegurar ao credor o recebimento integral do capital mutuado, o preço pelo uso do dinheiro no tempo e do reembolso de todas as despesas e ressarcimento de todos os prejuízos causados pela prorrogação forçada do cumprimento da obrigação, gerado pela impontualidade do devedor.

Asseverou que, nos dias atuais, as operações de crédito bancário, em sua quase totalidade, são instrumentalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário regidas pela Lei 10.932/04, o que atrai a competência privativa do Conselho Monetário Nacional para disciplinar as taxas de juros bancários, seja remuneratório, seja moratório. Por essa razão, afirma que os juros moratórios podem ser livremente pactuados entre os contratantes.

Ressaltou, no mais, que não há falar em aplicação do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, pois referido artigo não versa sobre contratos firmados entre particulares. E, no caso, deve estar atenta à liberdade econômica da instituição bancária.

Frisou que o contrato não prevê a cobrança da comissão de permanência e que é permitida a cumulação dos juros remuneratórios com os demais consectários da mora, desde que limitada à taxa média publicada pelo BACEN.

Finalmente, pediu para que o ônus da sucumbência seja imposto em face do Apeado, já que decaiu da maior parte dos pedidos. Prequestionou os dispositivos que tratam do assunto.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos iniciais sejam rechaçados.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 121812476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Banco J. Safra S.A.
não se conforma com 02 (dois) capítulos da sentença, sendo: o primeiro atinente à exclusão dos juros remuneratórios como encargo da inadimplência, juntamente com os outros consectários da mora, e o segundo concernente à distribuição da sucumbência.

Diante disso, passo a examinar os argumentos expostos no tocante ao encargo da
anormalidade contratual
.

Em 31/08/2017, o Apelante aderiu ao Contrato n. 01145000116200, no montante de R$ 85.160,00 (oitenta e cinco mil cento e sessenta reais), mediante juros remuneratórios de 1,63% ao mês e 21,40% ao ano, capitalizados diariamente, assumindo a obrigação de pagar 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 2.687,58 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento inicial em
30/09/2017
e final em
30/08/2021
, das quais quitou 21 (vinte e uma).

De acordo com o item 04, em caso de mora, incidirão sobre o valor do débito:
(i)
juros remuneratórios à taxa prevista no Item “taxa de juros efetiva”, capitalizados dia a dia,
(ii)
juros moratórios pactuados à taxa prevista no item “juros de mora”, capitalizados dia a dia e
(iii)
multa contratual de 2%.

Ao analisar tal Cláusula, o Juiz sentenciante fundamentou que os juros remuneratórios descritos no Item 04 fazem às vezes de comissão de permanência, estando configurada a abusividade, razão pela qual os excluiu e os
substituiu
pela
: correção monetária pelo INPC, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento).

Advirto, por relevante, que o Juiz da causa também
excluiu
a capitalização diária dos consectários da inadimplência e, contra este ponto específico, não houve insurgência recursal, o que veda a sua análise neste grau de revisão.

De proêmio, o Apelante diz que a sentença é
extra petita
porque o Apelado não pediu, de maneira expressa no capítulo reservado para os pedidos, que os encargos moratórios fossem restritos à
multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária pelo INPC.

Ao analisar a petição inicial, o Apelante pugnou para que “(...)
seja feita a revisão do contrato de financiamento que encontra-se pactuado na forma de juros compostos embutidos.
A
lém do mais observa-se que no presente
contrato há incidência de cumulação de juros remuneratórios e moratórios
”. (sem destaques no original)

Ao finalizar a peça de ingresso, trouxe no item G o seguinte pedido:

“
G)
Seja ao final
JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO
, com a revisão judicial do contrato, sendo declaradas ocorrentes e abusivas/ilegais as cobranças de juros remuneratórios mensalmente capitalizados, juros de mora, tarifas não permitidas, declarando-se-as ilegais, abusivas e passíveis de restituição/compensação e se caso for, de forma dobrada
”.

Diante desse cenário, em que pese ao Apelado ter trazido argumento extremamente frágil e sem fundamentação convincente sobre a propalada abusividade dos encargos da anormalidade contratual, está claro que houve insurgência específica sobre esse ponto do contrato.

No meu modo de ver, o Juiz analisou todas as cláusulas impugnadas, ou seja, a sentença não concedeu algo diferente do que foi pedido pelo Apelado, ou seja, não há outorga de tutela estranha ao pedido revisional, não sendo o caso de julgamento
extra petita
.

Posto isso, em face da primazia de julgamento do mérito, em que pese aos argumentos iniciais sejam absolutamente quebradiços,
rejeito a preliminar
e passo ao enfrentamento da questão principal.

Na hora de fazer financiamento, empréstimo ou qualquer tipo de concessão financeira de crédito, são praticadas às cobranças de juros, que são conhecidos como juros compensatórios ou remuneratórios e, quanto a isso, não há dúvida alguma.

Quando a questão é os
juros remuneratórios por atraso
, é comum associar a nomenclatura dos
juros moratórios
. Os
juros de mora
são aqueles pagos pelo devedor bancário que incorre em atraso no pagamento, ou seja, deixar de pagar no tempo e modo combinados. Portanto, basicamente, a
diferença entre juros remuneratórios e moratórios
é que os de
mora
só serão calculados se o pagamento de determinada parcela ficar vencida e, geralmente, são cobrados por mês em atraso.

Lado outro, segundo a
Resolução no 4.558, de 23/02/2017,
publicada pelo
Conselho Monetário Nacional
, ficou estabelecida a regra de que é
válida
a cobrança de
juros

remuneratórios por dia de atraso
, desde que se obedeçam os valores fixados no contrato e não excedam a

taxa média de juro
s estabelecida pelo
BACEN
(
Banco Central
).

Para deixar o assunto mais didático, abaixo transcrevo o teor da mencionada Resolução:

RESOLUÇÃO No 4.558, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017
.

Disciplina a cobrança de encargos por parte das instituições financeiras e das sociedades de arrendamento mercantil nas situações de atraso de pagamentos de obrigações por clientes.

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9o da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 23 de fevereiro de 2017, com base nos arts. 4o, incisos VI e VIII, da referida Lei, 7o e 23 da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974,

R E S O L V E U:

Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil podem cobrar de seus clientes,
no caso de atraso no pagamento
ou na liquidação de obrigações, exclusivamente os seguintes encargos:

I - juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida
;

II - multa, nos termos da legislação em vigor; e

III - juros de mora, nos termos da legislação em vigor.

Art. 2o
A taxa dos juros remuneratórios previstos no inciso I do art. 1o deve ser a mesma taxa pactuada no contrato para o período de adimplência da operação
.

Art. 3o É vedada a cobrança de quaisquer outros valores além dos encargos previstos nesta Resolução pelo atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações vencidas, sem prejuízo do disposto no art. 395 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.

Art. 4o A cobrança dos encargos por atraso de pagamento de obrigações nos termos desta Resolução deve constar dos contratos firmados entre as instituições mencionadas no art. 1o e seus clientes.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor em 1o de setembro de 2017, aplicando-se aos contratos firmados a partir dessa data.

Art. 6o Fica revogada, a partir de 1o de setembro de 2017, a Resolução no 1.129, de 15 de maio de 1986.
(Sem destaques no original).

Dito em linhas mais claras, somente haverá abusividade contratual, no tocante ao encargo da anormalidade, se os juros remuneratórios por atraso forem cobrados acima da taxa pactuada no contrato e da média publicada pelo BACEN.

Como se observa, a Resolução
no 4.558, de 23/02/2017
prevê um teto para a taxa de juros remuneratórios que deverá ser a mesma do contrato, não havendo mais previsão de taxa de “mercado do dia do pagamento” (Res. BACEN no 1.129/86), o que impede – na prática – a variação unilateral da taxa de juros pelas instituições financeiras.

Aliás, foi para por uma pá de cal no assunto que o STJ editou o Verbete 296 com a seguinte redação:

"
Os
juros remuneratórios
, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de
inadimplência
, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
". (sem destaques no original)

Nesse caso, não há falar que os juros remuneratórios por dia de atraso estejam fazendo às vezes de comissão de permanência, como concluiu o Juiz sentenciante, pois tratam-se de encargos absolutamente diferentes.

Além de
a

taxa de juros
remuneratórios ter que respeitar a média publicada pelo BACEN para calcular sobre o montante emprestado, aquilo que for estipulado no contrato (encargo da normalidade) deve manter até a inadimplência.

Ou seja, no caso concreto, o empréstimo foi contratado em 31/08/2017, portanto, na vigência da
Resolução no 4.558, de 23/02/2017, e
se foi contratado juros remuneratórios de 1,63% ao mês e 21,40% ao ano para empresar ao Apelado o montante de R$ 85.160,00 (oitenta e cinco mil cento e sessenta reais), após o vencimento da parcela, deverá ser mantido os mesmos 1,63% ao mês e 21,40% ao ano pelo atraso no pagamento, com a permissão de se cumular com os juros de mora e a multa de 2%. E é isso que diz o Item 04 do contrato, não havendo qualquer traço de abusividade.

Logo, merece reparos a sentença neste ponto.

Quanto ao segundo argumento recursal, para que o ônus da sucumbência seja imposto em face do Apeado, já que decaiu da maior parte dos pedidos, anoto que o Apelante não tem interesse recursal, uma vez que o Apelado já foi condenado na sucumbência de modo integral.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
ao recurso e julgo improcedentes todos os pedidos iniciais.

Deixo de fixar honorários recursais por que o Apelado já foi condenado no ônus sucumbencial na integralidade e o percentual está fixado no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022